Tribunal: TJES
Processo: 0000111-50.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-50.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON QUEIROZ SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Emerson Queiroz Souza contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal, com fundamento na suposta ausência de provas seguras da finalidade mercantil da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo definitivo de constatação da substância entorpecente e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão.

4. A quantidade de droga (aproximadamente 22g de cocaína), o número estimado de papelotes (cem), a presença de materiais para embalo e a quantia em dinheiro apreendida configuram indícios claros de tráfico, afastando a alegação de uso pessoal.

5. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova válido e suficiente à condenação, conforme jurisprudência consolidada no STJ e neste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas da prisão e aos demais elementos colhidos nos autos, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para posse para consumo.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 28; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/03/2024.

TJES, ApCr 0005035-02.2020.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 19/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000111-50.2024.8.08.0064

AP
ELAN
TE:
EMERSON QUEIROZ SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON QUEIROZ SOUZA
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, atribuindo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento mult
a.

Irresignad
o
, conforme as razões
apresentadas
, a defesa pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio.

P
reenchidos os pressupostos objetivos
e subjetivos para que seja conhecido o apelo, passo à análise do mérito.

Consoante relatado, busca o apelante a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio sob o argumento de que inexistem provas capazes de subsidiar o édito condenatório.

No entanto, a meu ver, tal pedido não merece prosperar. Explico.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 17 de julho de 2024, por volta de 09h48, na Rua 18 de outubro, s/nº (ref. próximo à escadaria), Bairro São José, nesta urbe, o denunciado EMERSON QUEIROZ DE SOUZA, VULGO “CEARÁ”, transportava e trazia consigo, dentro do veículo de aplicativo (IBAMOB), uma porção grande de substância similar a cocaína, de aproximadamente 22 gramas, a qual renderia cerca de 100 (cem) papelotes, bem como material para embalo e a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois) reais em espécie, sendo duas notas de R$ 20,00 (vinte) reais, uma nota de R$ 10,00 (dez) reais e uma nota de R$ 2,00 (dois) reais, além de 01 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA, modelo E13, cor azul, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão - fls. 19/20, do IP nº 181/2024.

Destaca que a Polícia Militar já havia recebido denúncia de que o denunciado estaria traficando nesta Cidade e, no momento em que a guarnição o avistou o denunciado no banco do passageiro, este tentou puxar o boné para tampar e esconder o seu rosto, o que levantou fundada suspeita, sendo realizada a abordagem (...)”

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente, Laudo de Exame Químico Definitivo e demais elementos colacionados aos autos.

A
autoria
, por sua vez, está respaldada nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ação que resultou na prisão em flagrante do apelante. Ressalta-se que os referidos depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestindo-se de plena validade probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/03/2024).

Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui jurisprudência consolidada nesse mesmo sentido:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (TJES; ApCr 0005035-02.2020.8.08.0014; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJe 19/10/2023
)

No caso em apreço, os elementos fático probatórios revelam que o apelante foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína (aproximadamente 22g), suficiente para a confecção de cerca de 100 papelotes, além de portar materiais para embalo e quantia em dinheiro em espécie, circunstâncias que revelam de forma inequívoca o fim mercantil do entorpecente.

Cumpre salientar que a palavra dos agentes públicos, em especial quando corroborada por outros elementos objetivos, deve prevalecer sobre a negativa genérica do acusado.

Ainda que tenha o apelante negado a prática da traficância, considerando o contexto da apreensão, a dinâmica empregada pelo envolvido e as circunstâncias em que inseridos os entorpecentes, sobretudo a quantidade de entorpecentes apreendida, impende concluir pela subsistência de elementos probatórios suficientes acerca da autoria delitiva dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, inexistindo quaisquer elementos probatórios que ampare a desclassificação pretendida.

Nessa toada, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, como pretendido pela Defesa, encontra-se absolutamente inviabilizada diante do conjunto probatório harmônico e coerente.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença penal condenatória de primeiro grau.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.